Tribunal: CARF
Processo: 10167.001616/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001616/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.473 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
BARC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Nos lançamentos por homologação, tendo sido antecipado o pagamento, estão
extintos pela decadência os créditos tributários lançados para os quais já se
tenha exaurido o lapso temporal de cinco anos contado da ocorrência do fato
gerador.
PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA CARF No 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
PEDIDO DE PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA.
Incabível a realização de perícia cujo objeto seja substituir o contribuinte em
sua obrigação de apresentar elementos impeditivos, modificativos ou extintivos
do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento.
TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULAS CARF No 2 E
108.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sede
preliminar, reconhecer que estão extintos pela decadência todos os créditos tributários lançados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001616/2007-33
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.473 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001616/2007-33

até a competência dezembro de 2001. No mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 03-
22.708, de 04 de outubro de 2007, exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília/DF(fl. 230 a 241), que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada no NFLD DEBCAD 37.038.849-6.
Conforme Relatório Fiscal de fl. 21 a 29, o lançamento abrange contribuições
previdenciárias patronal e devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais,
inclusive GILRAT, incidentes sobre o salário-de-contribuição, para o CNPJ n °
47,026.885/0001-61 e obra de construção civil de matricula CEI: 32,580,00731/78, período:
01/1996 a 11/2004.
O contribuinte tomou ciência da Notificação em 04/01/2007 (fl. 97) e,
inconformado, apresentou a impugnação de fl. 99 a 105, na qual argumentou, em síntese:
- que os levantamentos B11, B22 e B 31 demandam a necessidade de
confrontação, em procedimento de diligência, entre os valores declarados em GFIP e os
recolhidos pelo próprio contribuinte na qualidade de individual e/ou na qualidade de segurado
empregado, tudo para verificação de eventuais recolhimentos que, somados, ultrapassam o teto
de contribuição destes colaboradores;
- que a incidência de juros à taxa Selic é inconstitucional.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF exarou o Acórdão ora recorrido, em que julgou
o lançamento procedente, lastreada nas conclusões abaixo resumidas:
Depreende-se que deve ser observado o limite máximo do salário-de-
contribuição nas retenções efetivadas pelas empresas, incidente sobre a remuneração a
contribuintes individuais, ou seja, no que se reporta à contribuição dós segurados.
Contudo, incumbe ao contribuinte individual comprovar e apresentar à empresa
pagadora os valores anteriormente recebidos, por, meio de comprovantes de
pagamento ou declarações, como estabelece a legislação. Por seu turno, à empresa
incumbe manter arquivadas, por dez anos, as. cópias dos comprovantes de pagamento
ou declarações apresentadas pelos segurados, bem como informar nas GFIPs o
múltiplo vínculo ou múltiplas fontes pagadoras.
Como se depreende dos autos, a Impugnante não apresentou qualquer
documento, a fim de comprovar que algum dos segurados recebeu remuneração, como
contribuinte individual ou empregado em outra empresa, cujo montante dos valores
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.473 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001616/2007-33

superasse o limite máximo do salário-de-contribuição e não se incumbiu de informar
nas GFIPs apresentadas, o múltiplo vínculo ou múltiplas fontes pagadoras dos
contribuintes individuais que lhes prestaram serviço. (...)
Não se mostra plausível a conversão do julgamento em diligência para se
demonstrar o que se pode comprovar com a simples juntada de documentos. (...)
No tocante aos juros cobrados nesta NFLD, eles foram apurados em estrita
observância das determinações legais vigentes e sem ferir princípios : e normas legais
e constitucionais, desmerecendo qualquer reparo. (...)
Ademais, ressalte-se que não compete à Administração Pública, vinculada que
está ao princípio da legalidade, é defeso conhecê-la, sob pena de invadir
arbitrariamente esfera de competências constitucionalmente restritas ao Poder
Judiciário, a quem: - cabe, exclusivamente, o controle da constitucionalidade das leis e
atos normativos em geral; difuso ou concentrado; único ente apto a negar vigência a
preceito legal que, sendo fruto de processo legislativo regular, traduz, em última
análise, a vontade geral, corolário do Estado Democrático de Direito.:
Ciente do Acórdão da DRJ em 14 de dezembro de 2007, conforme AR de fl. 245,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl.
248 a 273, em que reitera as mesmas alegações expressas na impugnação e acrescenta alegação
de que parte do tributo lançado estaria alcançado pela decadência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente trata das razões que
entende justificar a decisão recorrida, nos temos abaixo.
Dos Levantamentos B11, B22 e B 31
Neste tema, o recorrente apenas pugna pela realização de diligência para que a
Receita Federal pesquise em seus arquivos eletrônicos eventuais recolhimentos já efetuados
pelos contribuintes individuais, para, se for o caso, identificar eventuais excessos ao teto de
contribuição de tais colaboradores.
Afirma que a lavratura de NFLD sem tal verificação, que, em seu sentir, seria
obrigação do Fisco, macula de nulidade o lançamento e possibilita, indevidamente, a constituição
de créditos tributários em duplicidade.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, é inconteste que a empresa é obrigada
a arrecadar a contribuição do contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração.
Ocorre que há situações em que o contribuinte individual preste serviço a mais de
uma empresa, sendo devida a retenção e o recolhimento em cada uma delas. Contudo, tal fato
pode levar ao pagamento de valores superiores ao limite mensal do salário de contribuição.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.473 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001616/2007-33

Assim, compete a tal prestador de serviço comprovar à sua fonte pagadora que já
sofreu desconto de contribuição, para, eventualmente, diminuir ou mesmo afastar a obrigação da
empresa de promover o desconto e o recolhimento.
É o que prevê o art. 216 do Decerto 3.048/99:
Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar a contribuição do segurado empregado, do trabalhador avulso e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração; (...)
§ 28. Cabe ao próprio contribuinte individual que prestar serviços, no mesmo mês, a
mais de uma empresa, cuja soma das remunerações superar o limite mensal do salário-
de-contribuição, comprovar às que sucederem à primeira o valor ou valores sobre os
quais já tenha incidido o desconto da contribuição, de forma a se observar o limite
máximo do salário-de-contribuição.
Naturalmente, neste caso, compete a empresa guardar tal documentação para que,
caso questionada, possa comprovar o motivo que a levou a não descontar ou a descontar a menor
o tributo.
Assim, não prospera a alegação de nulidade do lançamento, que foi formalizado
por agente competente e sem preterição do direito de defesa, cabendo ao contribuinte apresentar
elementos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da Fazenda Pública constituir o
crédito tributário pelo lançamento. Não se justifica a conversão do julgamento em diligência para
que a própria Receita Federal substitua o contribuinte autuado na sua obrigação.
Ressalte-se, ainda, que os argumentos expressos pelo recorrente neste item já
foram analisados por este CARF quando do julgamento do processo 10167.001588/2007-54, que
controlou outro DEBCAD originado do mesmo procedimento fiscal. Na oportunidade, foi
exarado o Acórdão 2803-00.118, de 09 de junho de 2010, da lavra do Conselheiro Helton Carlos
Praia de Lima, acolhido pela unanimidade do Colegiado, que, da mesma forma, entendeu
improcedentes as alegações recursais e manteve a exigência fiscal.
Assim, nada a prover neste tema.
Da manifesta decadência do DEBCAD em comento.
No presente tema, a defesa pleiteia o reconhecimento da extinção pela decadência
dos débitos lançados até a competência 11/01.
Embora tal questionamento não tenha sido incluído na peça que inaugurou o
litígio administrativo, já que não foi questionada na impugnação ao lançamento, há de ser
avaliada a ocorrência da decadência por se tratar de matéria de ordem pública, em particular
porque o Supremo Tribunal Federal - STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212/91, editando a Súmula Vinculante n° 08, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.473 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001616/2007-33

Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, § 4o, e 173 da Lei 5.172/66 (CTN), cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada Súmula, de
observância obrigatória nos termos do art. 72 do RICARF, cujo teor destaco abaixo:
"Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração."
Quanto à existência de antecipação de pagamentos para os períodos de apuração
contemplados no lançamento em lide, o Relatório de Documentos Apresentados - RDA, fl. 161 e
ss, não deixam dúvidas de que, em todos os meses a que se refere o lançamento.
Desta forma, não tendo sido observada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
para todas as competência lançadas, o prazo decadencial inicia sua contagem a partir da
ocorrência do fato gerador.
Portanto, considerando que a ciência do lançamento ocorreu em 04 de janeiro de
2007, evidencia-se que estão extintos pela decadência todos os créditos tributários lançados até a
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.473 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10167.001616/2007-33

competência dezembro de 2001. Ressaltando que o contribuinte pleiteou apenas até novembro de
2001, contudo, por ser tema de ordem pública, conforme dito alhures, há se se afastar a
exigência, também, do mês de dezembro do mesmo ano.
Da inconstitucionalidade da taxa Selic
No presente tópico, deixo de avaliar a respeitável argumentação recursal, já que
se trata de tema sobre o qual o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmulas de observância obrigatória, nos
termos do art. 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no
343, de 09 de junho de 2015, cujos conteúdos transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário neste tema.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por acolher a preliminar de decadência para
reconhecer que estão extintos pela decadência todos os créditos tributários lançados até a
competência dezembro de 2001. No mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital